Tribunal: TCU
Processo: 017.782/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 6478/2017-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegais atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal da Bahia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações exaradas pelo acórdão monitorado; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Universidade Federal da Bahia; 9.3. arquivar os autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do RI/TCU.